Tribunal: STF
Processo: HC 232688
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeison Gilmar Soares em favor de E.P, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no agravo em recurso especial nº 2358878 - PR.



    Segue a ementa do julgado ora impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. 



    2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 



    3. Embargos declaratórios rejeitados.” (eDOC 22, p. 1)



    Colho do acórdão embargado no STJ:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 1.337.1.342, de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial por não vislumbrar nenhuma omissão no acórdão estadual, bem como pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    A defesa reitera a existência de omissão no acórdão estadual, porquanto mesmo opostos embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre porque utilizou e autorizou o emprego das provas consideradas ilícitas que foram usadas para condenação do recorrente, e sobre pontos fundamentais alegados em apelação..." (e-STJ fl. 1.370). Sustenta também que a matéria, objeto do recurso especial (provas da autoria e materialidade e desclassificação da conduta) não necessita reexame de fatos ou prova, apenas revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador.



    Objetiva, assim, reconsideração da decisão agravada ou a remessa do feito à apreciação da Turma a fim de que o agravo seja provido.



    É o relatório.” (eDOC 23, p.2)



    Nesta corte, a defesa reitera que as teses jurídicas que levariam à absolvição do paciente não foram enfrentadas, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Desta feita, afirma que há nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 



    Alega que a prova utilizada na condenação seria ilegal e que a sentença de 1º grau condenou o paciente com base em fatos não descritos na denúncia. Acrescenta que as provas produzidas licitamente pela defesa não foram devidamente valoradas, já que a análise levaria à absolvição do paciente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado do STJ e da decisão de 1º grau, até julgamento final deste writ. No mérito pleiteia ao STF:



    “4.2. reconhecer e declarar a nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional;



    4.3. considerar ilícitas as provas usadas para condenar o paciente, bem como reconhecer e declarar a nulidade destas provas e a nulidade processual;



    4.4. ser determinando a absolvição do paciente ou não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, sucessivamente ser promovida a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 61 ou no artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 ou no artigo 215-A do Código Penal e readequação da dosimetria da pena.” (eDOC 1, p. 43-44)



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM ARESP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem.” (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão a defesa.



    Inicialmente registro que, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador devidamente fundamenta a decisão. Não há exigência legal acerca da avaliação detalhada de cada uma das teses suscitadas pela defesa. 



    Nesse norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] VI - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 ), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1452495 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, DJe 16-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA ADI 442. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao apreciar a ADI 442, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal. Apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, decidiu que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 2. In casu, a natureza não tributária do débito em discussão afasta a aplicabilidade da ratio da ADI 442. 3. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1398276 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 19-09-2023)



    Quanto aos demais pontos, observem-se trechos do acórdão prolatado em sede de ED em AgRg em Agravo em Resp pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “A questão atinente à existência de provas para a condenação foi clara e suficientemente analisada nas decisões de e-STJ fls. 1.337/1.342 e 1.393/1.398



    Na ocasião, transcreveu-se trecho do acórdão estadual em que são mencionadas as provas utilizadas para o decreto condenatório. Confira-se:



    Durante a instrução criminal, realmente, a adolescente esclareceu que o inculpado a segurou, abaixou sua calça e introduziu o dedo na sua vagina. Tal explanação não altera a caracterização do evento contido na incoativa, mas tão somente expõe especificidades da ocorrência, as quais foram melhor detalhadas ao longo do processo. 



    [...]



    A colheita do depoimento da infante foi realizada em medida cautelar de antecipação de prova, nos moldes do art. 294, parágrafo único, e art. 297, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 3º, e art. 155, estes do Diploma Processual Penal. O Meritíssimo Juiz deferiu a referida providência, transferindo o cumprimento de tal encargo aos profissionais da área de psicologia que atuam no Projeto Confiar (mov. 11.1 – Autos nº 0007136- 63.2018.8.16.0174).



    Trata-se de uma iniciativa que visa realizar uma escuta humanizada para crianças e adolescentes possíveis vítimas de abuso sexual.



    Assim, não obstante a produção da prova não tenha seguido os trâmites do art. 12 da Lei nº 13.431/2017, principalmente sem a gravação da entrevista entre o psicólogo e a ofendida, o profissional, além de responder a todos os quesitos, compareceu à audiência de instrução, relatando novamente, de forma pormenorizada, como ocorreu a interlocução da menor, colocando-se à disposição para esclarecimentos.



    Ainda, conforme se verifica no decisum, o depoimento em questão, por configurar prova indiciária, não foi homologado, alicerçando somente o inquérito policial (mov. 239.1 – AP).



    Todavia, seu aproveitamento foi apto para a formação do convencimento da Julgadora, pois restou corroborado na fase judicial. Neste momento, foi viabilizado ao sentenciado, assim como ao defensor, a oportunidade de contestar seu conteúdo, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    Desde logo, contrariamente do arguido pelo causídico, registro que a materialidade do crime é incontroversa e encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (mov. 6.4 –AP), relatório do Conselho Tutelar (mov. 6.5 – AP), documento de identificação da vítima (fl.20, mov. 29.1 – AP) e nos demais elementos coligidos no decorrer da instrução penal.



    [...] 



    Por outro lado, a lesada declarou de forma uníssona e coerente os episódios criminosos.



    Em sua oitiva no Projeto Confiar, D. B. da S. confirmou ter sido abusada por seu padrasto diversas vezes, nas quais, ele a agredia com tapas e objetos sem que houvesse motivo.



    Narrou que o apelante “parecia a ver como uma substituta de sua mãe Lucimara; gostaria que a menor fosse sua mulher, que gostava muito da menor, dentre outras coisas” (sic).



    Contou ter relatado para a genitora que o recorrente havia passado a mão em sua parte íntima, mas ela não acreditou (mov. 6.7 – AP).



    Judicialmente, D. B. da S. validou sua manifestação inicial (movs. 220.1 e 220.2 – AP, conforme consignado na sentença de mov. 239.1 – AP): 



    [...]



    Como visto, a escusa do sentenciado não passa de uma tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Das provas colhidas, sequer se vislumbra algum motivo a suspeitar de qualquer interesse de D. B. da S. em mentir em detrimento do infrator.



    É pouco crível, aliás, ter a vítima inventado uma narrativa tão pormenorizada e a mantido ao longo do decurso do tempo se seu intuito, como alegado por E. P., era apenas se afastar de casa para conseguir a liberdade de namorar. Se fosse o caso, após se mudar para outra cidade, não permaneceria com uma acusação tão grave.



    D. B. da S. foi firme ao detalhar, desde a primeira declaração prestada, a maneira como ocorreram as ações libidinosas, imputando-as, indubitavelmente, ao inculpado.



    Ainda, a Conselheira Tutelar Elise Bordnar Fernandes reiterou a dinâmica dos fatos como apresentada pela ofendida, confirmando, também, seu relatório profissional (movs. 6.5 e181.2 – AP).



    Outrossim, reforço inexistir dúvida quanto ao dolo de E. P. no delito de estupro qualificado, porquanto restou amplamente comprovado que, mediante violência física, o apelante passou a mão na região íntima da adolescente, de forma consciente e em busca de satisfazer sua própria lascívia.



    Não obstante, sobre a arguição da defesa no sentido de inexistir laudo técnico contundente em apontar vestígios da conduta ilegal, rememoro, como já mencionado, que em crimes contra a dignidade sexual a palavra da ofendida possui especial relevância.



    A propósito, a perícia é prescindível para verificação das infrações desta espécie – que, muitas vezes, não chegam a deixar sinais e/ou estes desaparecem dado o tempo até ser levado a conhecimento das autoridades –, sendo as afirmativas da lesada e os depoimentos da testemunha hábeis a comprovar a ocorrência da transgressão. É este o caso. (e-STJ fls. 1.122/1.127 - negritei)



    Observa-se que ao contrário do alegado, a condenação não está alicerçada apenas no laudo produzido pelo Projeto Confiar, mas sobretudo nos depoimentos da vítima e da Conselheira Tutelar em sede judicial.



    A desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitivas depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito:



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Quinta Turma, DJe de 3/5/2022).”



    (eDOC 22, p. 2-5)



    Afirma a defesa não haver provas nos autos aptas a subsidiar a condenação do paciente. Contudo, conforme trecho acima mencionado, a questão foi devidamente analisada pelas instâncias anteriores, reconhecendo-se o lastro probatório para condenação por crime de estupro qualificado, o que inviabiliza, inclusive, a análise do pleito de desclassificação do delito.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente